Tribunal: TJDFT
Processo: 0710695-52.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710695-52.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: JESICA ARRUDA DE BORBA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação (Id 27537003) interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a sentença que pronunciou a prescrição intercorrente da pretensão executória e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do inciso II do artigo 487 do CPC (Id 27537001). Nesta instância recursal, o apelante/exequente requer a desistência do apelo em face da quitação do débito (Id 28057706). Notoriamente, em se tratando de lide que tem por escopo a satisfação do crédito, o pagamento efetuado pelo devedor, no curso do processo, acarreta a perda superveniente do objeto, esvaziando a discussão apresentada no apelo do credor. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Deixo de aplicar a regra do art. 85, § 11, do mesmo diploma, por não ter sido fixado verba honorária na origem e por se tratar de prejudicialidade à qual o apelado deu causa. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2021 14:11:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator